Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO E DA REMUNERAÇÃO.
I – Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – Ausente a prova do vínculo empregatício da devedora e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família. Indefiro o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.
III– Agravo de instrumento desprovido.